Tribunal: TJDFT
Processo: 0753097-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Encerrada a instrução, resta superada a alegação de excesso de prazo, a teor do que dispõe o enunciado no 52 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Ordem admitida e denegada.